Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. DISPENSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado descrito na denúncia.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, relatório policial e prova oral colhida em juízo.
4. É dispensável o reconhecimento formal do acusado, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que ele foi preso em flagrante delito, na posse de bem subtraído da vítima.
5. Diante das provas produzidas, é inviável o acolhimento do pleito de absolvição do acusado.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação criminal conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, § 4o, inciso IV; CPP, artigo 226.